Tribunal: STF
Processo: RE 1289641
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (Vol. 12):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS - Concurso público - Polícia Militar - Candidato considerado inapto em investigação social - Requisitos de idoneidade e conduta ilibada, na vida pública e na vida privada não preenchidos - Previsão no Edital e nas Leis Complementares nº 8.896/94, 697/92, Lei 10.859/01, Lei nº 4.119/62, pelos Decretos nº 42.053/97 e nº 41.113/96 e Portaria DP-03/301/03 de 24/06/03 - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º; LVII, da CF/1988. Em suma, sustenta a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o candidato, ora recorrente, do certame público na fase de investigação social, somente porque foi beneficiado com o instituto da transação penal. Alega que o acórdão recorrido violou os princípios da presunção da inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, ao chancelar o aludido ato administrativo, haja vista que, após a transação penal, foi extinta a sua punibilidade, com o consequente arquivamento do processo.
    Requer, ao final, o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja o acórdão recorrido reformado, para anular a investigação social da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
    Em juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide a Súmula 279/STF (Vol. 19). 
    Interposto Agravo dessa decisão (Vol. 22), os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 26).
    Recebido o processo nesta CORTE, o Ministro DIAS TOFFOLI determinou a devolução deste processo à origem, para que observasse o que foi decidido no RE 560.900-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 22, nos termos do art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil de 2015 (Vol. 29).
    Na sequência, os autos foram remetidos à 7ª Câmara de Direito Público de São Paulo a fim de que efetuasse eventual juízo de retratação à luz do Tema 22. O Colegiado, no entanto, manteve o acórdão recorrido, consoante demonstra a seguinte ementa (fl. 5, Vol. 32):
    “APELAÇÃO CÍVEL Ação de anulação de ato administrativo c.c. pedido de danos morais - Concurso público - Polícia Militar - Candidato considerado inapto em investigação social - Requisitos de idoneidade e conduta ilibada, na vida pública e na vida privada não preenchidos - V. acórdão que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE nº 560.900/DF, Tema 22/STF - Julgado que tratou de questão diversa - Retratação rejeitada, com manutenção do julgado que negou provimento ao recurso.”
    Em novo juízo de admissibilidade, o apelo foi admitido, com a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 11, Vol. 32).
    A Presidência do STF, então, determinou a distribuição do processo conforme o regimento (Vol. 35). 
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente. 
    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
     (…)”
    No presente caso, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar de São Paulo, na fase de investigação social, em razão de ter sido beneficiado pelo instituto da transação penal. 
    O TJSP manteve a sentença que julgara improcedente o pedido, aos seguintes fundamentos (fls. 3-5, Vol. 12):
    “O apelante se insurge contra ato administrativo, que afirma ser ilegal, que o eliminou do concurso, considerando-o inapto a prosseguir no certame, em vista da investigação social que apurou não ter o autor a necessária conduta ilibada e procedimento social irrepreensível, prevista no do edital do concurso. 
    A admissão de soldados nos quadros da Policia Militar do Estado de São Paulo é regida pelas Leis Complementares nº 8.896/94, 697/92, Lei 10.859/01, Lei nº 4.119/62, pelos Decretos nº 42.053/97 e nº 41.113/96 e Portaria DP-03/301/03 de 24/06/03, que prevê, entre outras, o preenchimento de certos requisitos tais como conduta ilibada, na vida pública e privada, bem como idoneidade para o ingresso na Polícia Militar (art. 5º do Dec. 41113/96), sendo também o edital perfeitamente claro nesse tópico. 
    Entendo que o juízo de valor acerca da gravidade das condutas sociais do apelante deve ser feito pela autoridade administrativa, de acordo com seu poder discricionário. Assim, prevista na legislação de regência do concurso o preenchimento destes requisitos, não há que se invalidar o ato administrativo que culminou com sua exclusão do certame. Até por que os fatos apurados na investigação social são graves e realmente não poderiam ter sido desconsiderados pela Administração no exame da conduta ilibada e vida social irrepreensível exigida dos postulantes às fileiras da Polícia Militar. 
    O Oficio nº CIPM 032/321/19 (fls. 155/197) informa as razões de ter o apelante sido considerado inapto na fase de investigação social, e especificamente nos itens 6. até 6.1.7, apontam que o autor teria infringido o item 5.4 do edital, pois é possuidor de registro policial na condição de averiguado, autor ou indiciado, e respondeu por crime de “Favorecimento Real” tipificado no Código Penal, por acobertar conduta criminosa de seu irmão, o qual foi preso em flagrante por estar comprovadamente embriagado, tento infringido também o item 5.15: possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança ou a confiabilidade da Policia Militar do Estado de São Paulo, de modo que incompatível com o perfil ético-social e moral exigidos dos candidatos a Policial Militar.
    (…)
    Portanto, o impetrante não preenche os requisitos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, pois há critério discricionário da comissão de concursos, sendo certo que tais dados, apurados pela comissão de concurso consideraram o candidato inapto, conforme as regras contidas no edital, que eram de seu conhecimento.”
     Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como as Leis Complementares Estaduais 8.896/1994 e 697/1992 e as demais normas pertinentes. 
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 
    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
     Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente